Tribunal: TJES
Processo: 0000015-50.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-50.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WAGNER GILBERTO SILVA

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO PARCIAL DAS PENAS-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP) e roubo qualificado com resultado lesão grave (art. 157, § 3º, I, do CP), fixando a pena definitiva em 9 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado. A pretensão recursal visa à majoração das penas-base, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamentos suficientes para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal em relação ao crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a pena do crime de roubo qualificado deve ser exasperada na primeira fase da dosimetria em virtude da gravidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente no crime de furto quando a conduta do réu, embora reprovável, não excede os contornos típicos do delito e não revela maior grau de censura.

4. A motivação relacionada à dependência química do agente não autoriza a exasperação da pena, pois representa questão de saúde pública e não elemento de maior reprovabilidade penal.

5. As circunstâncias do crime de furto – como o arrombamento e os danos ao imóvel – já integram o tipo penal qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), não podendo ser valoradas novamente na dosimetria sob pena de
bis in idem
.

6. As consequências do crime de furto extrapolam o tipo penal, pois causaram elevado prejuízo patrimonial à vítima, incluindo destruição de equipamentos e subtração de bens diversos, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

7. No crime de roubo qualificado, a culpabilidade do réu é exacerbada pela violência excessiva utilizada contra vítima idosa, com emprego de arma branca, golpes com faca, arrastamento pelos cabelos e lesão grave, o que ultrapassa os limites típicos do delito.

8. As circunstâncias do crime de roubo também devem ser valoradas negativamente por ter sido cometido no interior da residência da vítima idosa, durante o período noturno, o que aumenta sua vulnerabilidade e agrava o potencial ofensivo da conduta.

9. As consequências do roubo justificam exasperação da pena-base, pois resultaram em lesão corporal grave, com incapacidade da vítima para suas atividades habituais por mais de trinta dias e risco de vida, configurando repercussão além do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A motivação relacionada à dependência química não autoriza a valoração negativa da culpabilidade ou dos motivos do crime na dosimetria da pena.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de furto qualificado não pode recair sobre elementos que já qualificam o tipo penal, sob pena de
bis in idem.

3. A valoração negativa das consequências do crime de furto é cabível quando os danos patrimoniais causados extrapolam o prejuízo ordinariamente esperado.

4. A culpabilidade e as circunstâncias do crime de roubo podem ser valoradas negativamente quando a violência empregada ultrapassa o tipo penal, como no caso de lesões graves contra vítima idosa no interior de sua residência.

5. A valoração negativa das consequências do crime de roubo é cabível quando a violência resulta em perigo de vida e incapacidade prolongada da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, 69, 155, § 4º, I, e 157, § 3º, I; CF/1988, art. 5º, XI; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025. TJCE, ACr 0201624-85.2024.8.06.0303, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, j. 29.04.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023. TJDF, ACR 0732794-24.2024.8.07.0001, Relª Desª Simone Lucindo, j. 03.04.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.334.781/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000015-50.2024.8.08.0059

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: WAGNER GILBERTO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 14353599 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
WAGNER GILBERTO SILVA
pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, I, e art. 157, § 3º, I, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14353610, o
p
arquet
pugna, em síntese, pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a exasperação das penas-base para ambos os delitos, ao argumento de que o magistrado sentenciante deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências dos crimes.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14353613, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 15002910, pelo
provimento
do recurso.

Narra a denúncia a forma em que os fatos que circundam a ação penal supostamente ocorreram (ID 14353540):

“
FATO 01:

Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, no dia 27 de janeiro de 2024, por volta de 23h30min, no interior de residência localizada na Av. Atlântica, s/nº, balneário Costa Azul, nesta Comarca, o denunciado WAGNER GILBERTO SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, mediante ameaças e violência, tentou subtrair, para si, um aparelho celular e quantia em dinheiro, vitimando Celia Seibel, que foi agredida com uma facada no braço esquerdo, sofrendo lesão corporal de natureza grave. Consta que o denunciado estava passando pelo local, escolheu o alvo e invadiu a residência, deparando-se como a vítima Celia Seibel, que estava em seu quarto. O denunciado, que estava portando uma faca, anunciou o assalto e proferiu ameaças, exigindo que a vítima entregasse seu aparelho celular e dinheiro. Na sequência, o agente desferiu uma facada no braço esquerdo da vítima, arrastando-a pelos cabelos pelos cômodos da casa, em busca de bens de valor. Durante a execução do crime, o denunciado chegou a visualizar certa quantia em dinheiro em um dos quartos, mas acabou percebendo a presença do filho da vítima, que estava do lado de fora consertando um disjuntor, tendo recuado e se evadido pelos fundos da residência, reiterando nas ameaças contra o filho da vítima, que chegou a iniciar uma perseguição. A vítima Celia Seibel apresentou sangramento acentuado no braço e foi encaminhada para atendimento médico-hospitalar de urgência, passando por sutura em corte. A lesão corporal sofrida pela vítima pode ser considerada de natureza grave, eis que gerou perigo de vida, por se tratar de pessoa idosa e hipertensa, além de poder resultar em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, com restrição de movimentos, conforme será atestado em exame pericial no curso da instrução processual.

FATO 02:

Revelam as peças de informação que, no dia 27 de janeiro de 2024, no período noturno, o denunciado WAGNER GILBERTO SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, mediante arrombamento de obstáculo, subtraiu, para si, diversos bens de valor, vitimando o estabelecimento comercial denominado “Material de Construção Casolim”, situado na Rod. ES 010, Km 30, Praia Grande, nesta Comarca. Consta que, momentos depois da consumação do crime narrado no tópico anterior, o denunciado estava circulando pela região de bicicleta e avisou o referido estabelecimento comercial, resolvendo dar continuidade em seu intento criminoso. Para tanto, o denunciado pulou o muro e arrombou a porta dos fundos do comércio, utilizando-se de um pé de cabra para danificar o mecanismo de fechamento (tranca).

O agente, então, teve acesso à loja e passou a vasculhar o perímetro em busca de bens que pudesse carregar consigo, chegando ao ponto de jogar alguns pertences ao chão, cortar fios de equipamentos e pichar uma parede, para aumentar o prejuízo à vítima. Segundo apurado pela vítima Valdiana Casotti, foram subtraídos cerca de trinta isqueiros, quatrocentos reais que estavam em caixa, um aparelho celular, dois rádios comunicadores, um relógio dourado e vários rolos de fio de cobre. Ao final da ação, o denunciado fugiu. Os fatos foram registrados por câmeras de segurança. O agente foi reconhecido e perseguido por policiais até sua localização e prisão em flagrante. Cabe registrar que o denunciado foi interrogado perante a autoridade policial e confessou a prática delitiva, afirmando que “já possui diversas passagens peça justiça por prática de crimes diversos, tais como, tráfico, furto, receptação, ameaça e porte ilegal de arma” [...]”

Em razão do quadro fático delineado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou o apelado nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal, que envolve, essencialmente, os aspectos dosimétricos.

A título de esclarecimento, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através do Boletim Unificado de nº 53570496 (ID 14353535), Auto de Entrega (ID 14353536), Auto de Apreensão (ID 14353537), além dos depoimentos das testemunhas produzidos em Juízo (ata de audiência ao ID 14353594).

Em sentença, o magistrado de primeiro grau arbitrou a pena do apelado da seguinte maneira (ID 14353599):

“
1. DO CRIME DE FURTO

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 155, § 4º, do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os
antecedentes criminais
não estão maculados (FAC’s); a
personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre sua
conduta social
, os
motivos
e as
circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo; a
vítima
não contribui para o fato; as
consequências do crime
foram graves, posto que houve prejuízo a vítima bem como foi necessária a intervenção da Polícia;

Feitas estas considerações,
fixo-lhe a PENA BASE em 02 anos de reclusão.

Identifico duas situações
atenuantes
, quais sejam, a
confissão
(art. 65, III, alínea d, do CP) e o fato do acusado possuir menos de 21 anos na época dos fatos (art. 65, I, do CP). Entretanto,
DEIXO
de aplicá-las devido a impossibilidade da pena ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme preceitua a
Súmula 231 do STJ
.

Inexistem agravantes, assim como causas de
diminuição
e
aumento
de pena.

Assim,
FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de
02 anos de reclusão
e mais
30 dias-multa.

2. DO CRIME DE ROUBO

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal, é de
reclusão de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos e multa.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito, em patente vontade de violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os
antecedentes criminais
não estão maculados (FAC’s); a
personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a
conduta social
; os
motivos
e as
circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo; as
vítimas
não contribuíram para o fato; as consequências do crime foram graves, posto que foi necessária a intervenção da Polícia e mesmo sérias consequências a vítima;

Feitas estas considerações,
fixo-lhe a PENA BASE em 07 anos de reclusão.

Identifico duas situações
atenuantes
, quais sejam, a
confissão
(art. 65, III, alínea d, do CP) e o fato do acusado possuir menos de 21 anos na época dos fatos (art. 65, I, do CP). Entretanto,
DEIXO
de aplicá-las devido a impossibilidade da pena ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme preceitua a
Súmula 231 do STJ
.

Inexistem
agravantes
e causas de
diminuição
e
aumento
de pena no presente caso.

Assim,
FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de
07 anos de reclusão
e mais
30 dias-multa.

DA APLICAÇÃO DO ART. 69 DO CP

Há que se falar na aplicação do
concurso material
, visto que o acusado praticou o crime de
Roubo
e
Furto
. Desta forma, a
cumulação
das penas privativas de liberdade se impõe.

Desta feita, tomando-se como base a pena do crime de Roubo
(07 anos de reclusão)
+ a pena pelo crime de Furto
(02 anos de reclusão)
temos um total de uma pena de
09 anos de reclusão.

Assim,
FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de
09 anos de reclusão e mais 30 dias-multa.

FIXO
o regime inicial de cumprimento, o
FECHADO
- (Art. 33, § 2º, “c”, do CP). [...]”
- grifos no original

O Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação objetivando a reforma da sentença para que haja a exasperação de ambas as penas-base dos delitos os quais o apelado foi condenado, previstos nos art. 155, §4º, inciso I e art. 157, §3º, inciso I, ambos do CP, ao argumento de que o magistrado sentenciante deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências dos crimes.

Passo à análise de cada dosimetria separadamente.

I. Do crime disposto no
art. 155, §4º, inciso I do Código Penal

Primeiramente, no tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Acerca da referida circunstância judicial, o magistrado de primeiro grau optou por não valorá-la negativamente, limitando-se a traçar uma definição genérica, sem qualquer elemento específico dos autos:
“
verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;”
(ID 14353599).

Na hipótese, o
p
arquet
aduziu em razões recursais (ID 14353610) que a sentença deve ser reformada nesse aspecto para que haja a exasperação da pena-base em virtude do apelado ter voltado a delinquir momentos após tentar roubar uma idosa (fato 1 da denúncia).

Entretanto, tal hipótese não foge ao tipo penal imputado, tampouco evidencia a necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, já que o argumento confunde-se com o conceito de concurso material (que foi devidamente reconhecido e aplicado em sentença, nos termos do art. 69 do CP).

Na realidade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem arbitrado de forma negativa a circunstância da culpabilidade na primeira fase dosimétrica quando o agente comete um novo crime enquanto cumpria pena por outro anterior
(STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025)
, o que não é o caso dos autos, já que ambos os crimes cometidos pelo réu foram realizados na mesma madrugada (do dia 25/06/2025 para o dia 26/01/2024) e ele só foi apreendido pela polícia militar dois dias depois, em 27/01/2024, conforme os B.U.s digitalizados ao ID 14353535.

Conclui-se, portanto, que o arbitramento negativo do vetor da culpabilidade não é devido no caso concreto.

Superado este ponto, adentrando na circunstância judicial dos
motivos do crime
, depreende-se, através da análise do acervo probatório, que não é possível atestar de forma cabal a motivação do réu ao realizar o furto. Da mesma forma, nenhuma prova dos autos aponta que o crime foi provocado pelo suposto sentimento de frustração do apelado por não conseguir consumar o roubo (fato 1 da denúncia) por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme aduzido em razões recursais pelo Ministério Público.

Na realidade, o réu afirmou em seu interrogatório judicial que estava sob efeito de entorpecentes na data dos fatos e que cometeu o furto pois precisava de dinheiro para pagar as dívidas que tinha contraído com a compra de drogas (ID 14353594).

Neste caso, é inviável a exasperação da pena-base quando a subtração dos bens é relacionada ao vício em drogas do agente, conforme entendimento da jurisprudência majoritária:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a culpabilidade pode ser valorada negativamente com fundamento na prática de furto para pagamento de dívida de drogas; (II) estabelecer se a conduta social da ré pode ser negativada com base na prova dos autos; (III) determinar se o uso de dissimulação (abraço à vítima) pode ser validamente considerado como circunstância judicial negativa. III. razões de decidir
3. A valoração negativa da culpabilidade com base na motivação relacionada ao vício em drogas não é admissível, pois se trata de questão afeta à saúde pública, não sendo fundamento idôneo para agravamento da pena-base, conforme precedentes do STJ e TJCE.
[...] Tese de julgamento:
1. A motivação relacionada ao vício em drogas não justifica a valoração negativa da culpabilidade nem dos motivos do crime na dosimetria da pena do furto.

2. A dissimulação empregada na prática do furto pode ser valorada negativamente como circunstância judicial, por ultrapassar a tipicidade do furto simples.

(TJCE; ACr 0201624-85.2024.8.06.0303; Limoeiro do Norte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto; Julg. 29/04/2025; DJCE 29/04/2025)

– destaquei

_____________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA IMPUTADA A DÍVIDA RELACIONADA AO VÍCIO EM DROGAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A prática de delito patrimonial motivada por dependência química ou para quitação de dívidas relacionadas ao uso de drogas não justifica a negativação dos motivos do crime, pois tal conduta reflete uma questão de saúde pública.
6. A realização do furto em frente a uma igreja não configura circunstância relacionada ao motivo do crime, pois o fato refere-se a crime de oportunidade, em que o agente apenas aproveita as condições para a execução do ato ilícito, não cabendo a negativação da referida circunstância judicial. lV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.

(TJMT; ACr 1000432- 23.2024.8.11.0052; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Hélio Nishiyama; Julg 17/12/2024; DJMT 19/12/2024)

– destaquei

Em razão disso, mantenho incólume a sentença no que se refere a circunstância judicial dos
motivos do crime
no cálculo da pena-base.

No mesmo sentido, opto também por manter a neutralização das
circunstâncias do crime
eis que a motivação aduzida pelo
parquet
de que elas foram
“
igualmente graves, o agente arrombou o local com uso de pé de cabra, invadindo o comércio durante a noite, causou destruição, depredação de bens, cortou fios e pichou paredes, com o claro intuito de gerar mais prejuízos, além da subtração dos objetos”
(ID 14353610) se confunde com o próprio tipo penal previsto no art. 155, §4º do CP, de maneira que a negativação da referida circunstância judicial na primeira fase dosimétrica incidiria em
bis in idem
, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
A valoração negativa das consequências do crime também foi afastada, pois o fundamento utilizado (destruição da porta) já integra a qualificadora reconhecida, configurando bis in idem.
[...] Tese de julgamento: A prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo durante o repouso noturno, com relevante prejuízo patrimonial, afasta a aplicação do princípio da insignificância. A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, quando houver justificativa plausível para sua não realização, nos termos do art. 167 do CPP. Inquéritos e ações penais em curso não caracterizam maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.
A valoração negativa das consequências do crime não pode recair sobre elemento já utilizado para qualificar o tipo penal, sob pena de bis in idem.

(TJMS; ACr 0900414-15.2023.8.12.0015; Miranda; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 15/07/2025; Pág. 116)

– destaquei

Por fim, em relação às
consequências do crime
, a referida circunstância judicial procura mensurar o abalo social da conduta do agente, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito. Adentrando na temática dos crimes contra o patrimônio,
“A exasperação da pena-base é justificada quando o prejuízo financeiro das vítimas extrapola a tipicidade do furto.”
(STJ, AgRg no HC n. 921.440/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Acerca da matéria, o magistrado de primeiro grau assim argumentou:
“
as
consequências do crime
foram graves, posto que houve prejuízo a vítima bem como foi necessária a intervenção da Polícia;”
(ID 14353599).

Dessa forma, infere-se que a referida circunstância judicial já foi atribuída de forma negativa na prolação da sentença, razão pela qual mantenho o raciocínio utilizado anteriormente na ocasião.

Isso porque o prejuízo causado à vítima foi de elevada monta, extrapolando a normalidade, uma vez que o réu furtou
(I)
30 (trinta) isqueiros,
(II)
cerca de R$400,00 (quatrocentos reais),
(III)
01 (um) aparelho celular,
(IV)
02 (dois) rádios comunicadores,
(V)
01 (um) relógio dourado e
(VI)
vários rolos de fio de cobre utilizados para fazer padrão de energia.

Ademais, conforme aduziu a vítima na esfera inquisitorial e em Juízo (ID 14353594), o dano causado pelas ações do apelado não se restringiram à substração dos referidos objetos de valor, já que
“Ao chegar no seu estabelecimento, deparou com o portão do fundo aberto e arrombado; Que deparou com os computadores da loja quebrados, jogados no chão e diversos objetos espalhados pelo chão [...] Que o acusado cortou os fios do compressor, da bomba de lavar calçada e o fio do ar condicionado”
e que
“[...] ele
[réu]
me deu esse prejuízo de uns 12 mil reais”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM DANIFICADO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
1. A circunstância judicial referente às consequências do crime procura mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito. Grande parte das ações penalmente sancionadas já trazem no corpo do preceito primário a previsão das consequências práticas da ação delituosa (resultado naturalístico do crime), que consiste na lesão ao bem jurídico, à vítima e à coletividade. Por isso, a circunstância judicial relativa às consequências deve mensurar não a ocorrência dessas consequências já esperadas, mas o grau de alcance do resultado da ação ilícita. 2. No caso examinado, o telhado da casa da vítima foi danificado, o que não se mostra desarrazoado para justificar o aumento da sanção.
3. Não obstante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça posicionar-se no sentido de ser imprescindível a confecção de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, cuja substituição por outros meios de provas apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, tal exigência não se faz necessária para a valoração negativa das consequências do crime. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.334.781/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018) – destaquei

Esclareço que o acentuado prejuízo causado ao patrimônio da vítima e a consequente exasperação da pena-base não se confundem com a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, nos termos do §4º, inciso I do art. 155 do CP, isso porque os danos causados pelas ações delitivas do apelado não se restringem meramente à estrutura do imóvel ou a objetos que serviam como “barreiras” que impediam a substração da coisa, mas aos demais pertences que estavam no interior do local também (como a destruição dos computadores, por exemplo).

Resumidamente, consubstanciando-se nos argumentos acima expostos em relação à dosimetria do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, I do CP, a sentença deve ser reformada para que haja a exasperação da pena-base no que diz respeito ao arbitramento negativo da circunstância judicial das
consequências do crime
.

Passa-se, portanto, ao redimensionamento da pena em relação ao crime disposto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Assim, na
primeira fase da dosimetria
, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), e com base no critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominado ao delito,
fixo a

pena-base
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantidos em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), devendo ser aplicada a redução de 1/6 (um sexto) sobre cada uma delas,
resultando a
pena intermediária
no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem agravantes.

Na
terceira fase
, ausentes as causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

II. Do crime disposto no
art. 157, §3º, I do Código Penal

Passo à análise da dosimetria da pena do delito do art. 157, §3º, inc. I do CP, o qual o Ministério Público se insurgiu também em relação à ausência de arbitração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Acerca da circunstância judicial da
culpabilidade
, o magistrado em sentença optou por defini-la genericamente, como na dosimetria do crime de furto qualificado, vejamos:
“
verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito, em patente vontade de violar norma penal que proíbe a prática da conduta;”
(ID 14353599).

Por sua vez, o
p
arquet
argumentou em razões recursais que a pena-base deve ser exasperada neste aspecto, porquanto houve o emprego de violência extrema pelo apelado. De maneira convergente ao que foi argumentado pelo Ministério Público, analisando os depoimentos da vítima e das demais testemunhas nos autos, tenho que a conduta do réu extrapola as circunstâncias naturais do tipo penal que lhe foi imputado. Explico.

O crime de roubo, sendo em sua modalidade simples ou qualificada, tem como um de seus núcleos essenciais a utilização de
violência
ou
grave ameaça
contra a pessoa com o fim de subtrair coisa móvel alheia. Trata-se, portanto, de crime complexo, cuja própria existência depende da presença desses elementos.

Por conseguinte, a violência, nesse contexto, é uma circunstância elementar desse tipo penal, significando que o legislador, ao definir o crime de roubo e estabelecer sua pena em abstrato, já considerou e valorou o grau de reprovabilidade da conduta violenta. Em outras palavras, a pena cominada ao roubo já é significativamente mais alta que a do furto (art. 155 do CP), precisamente porque a conduta envolve um ataque à integridade física ou psicológica da vítima.

Esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
“Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a
agressividade excessiva
pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Adentrando no caso concreto, tal excessividade é latente, ou seja, ela está além do tipo penal, porquanto, além do emprego de arma branca pelo apelado na data dos fatos, conforme a própria vítima aduziu em juízo (ID 14353594),
“[...] ele já me agarrou pelos cabelos e me furou com um punhal no braço [...] nunca tinha visto, o cara tinha uns dois metros de altura, eu não tive nem chance quase de olhar pra cara dele [...] Ele me puxou
[pelos cabelos]
pela casa inteira, [...] Aqui por cima do cotovelo, levei 7 pontos, fui parar em dois hospitais.”

Acerca do tema, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Por mais que a violência seja elementar do crime de roubo, quando o modus operandi transcender as circunstâncias naturais do tipo, ou seja, o emprego de agressividade excessiva, justifica-se a elevação da reprimenda basilar.
V. Ainda que haja entendimento dos Tribunais Superiores pela aplicação do patamar de 1/6 na pena intermediária, é cabível a fixação de patamar diverso, desde que devidamente fundamentado. No caso, diante da ausência de fundamentação, deve ser alterado o patamar aplicado na atenuante de Bruno para atender a proporcionalidade e razoabilidade. [...]

(TJMS; ACr 0034744-13.2020.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 14/07/2025; Pág. 69) – destaquei

Logo, devido à excessiva violência empregada pelo apelado, que está além do ao tipo penal em voga, a circunstância judicial da
culpabilidade
deve ser arbitrada negativamente.

Acerca dos
motivos do crime
, atenho-me à argumentação aduzida na dosimetria anterior (delito de furto qualificado), porquanto neste caso também não é possível constatar através do presente acervo probatório qual foi a específica motivação do réu ao realizar a empreitada criminosa. Dessa forma, opto por manter neutra a referida circunstância judicial.

Adentrando o vetor das
circunstâncias do crime
, entendo que razão assiste o
parquet
, visto que a prática do crime de roubo no interior da residência da vítima, especialmente durante o período noturno, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial.

O lar é o asilo inviolável do indivíduo, conforme assegura o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, portanto, a invasão deste ambiente pessoal para a prática de um crime representa uma violação profunda não apenas do patrimônio, mas também da privacidade, da intimidade e do sentimento de segurança da vítima em seu local de maior proteção.

Dessa forma, há diversos aspectos do caso concreto que expõem a vulnerabilidade acentuada vivida pela vítima na data dos fatos e, consequentemente, justificam a exasperação da pena-base, quais sejam:
(i)
o crime ter sido realizado durante o período noturno,
(ii)
na residência da vítima, sendo ela
(iii)
pessoa idosa, o que provoca que tenha menos visibilidade para identificar o agressor, vigilância para perceber as movimentações distintas em seu domicílio ou condições de se defender.

Desse modo, compreendo que tal vetor também mereça ser avaliado de maneira negativa pois transborda os elementos comuns ao tipo.

Por fim, em relação às
consequências do crime
, verifico que as ações ilícitas desempenhadas pelo réu culminaram na incapacidade da vítima de realizar tarefas cotidianas por mais de trinta dias, além de ter gerado perigo de vida, conforme aduzido por ela em juízo e pontuado em sentença pelo magistrado de primeiro grau (ID 14353599).

Em casos semelhantes, os Tribunais Superiores tem optado por exasperar a pena-base neste sentido, a exemplificar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS.
1. Tendo as instâncias de origem firmado compreensão no sentido de que as lesões resultaram na incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias
, a alteração da conclusão alcançada demandaria o revolvimento na matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.
2. Legítima a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, com base na presença de qualificadora sobejante, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Evidenciado o motivo fútil para a prática do crime, tem-se por fundamentado o agravamento da pena com fulcro no art. 61, II, a, do CP. 4. Ressalvada compreensão pessoal diversa, a Terceira Seção, no julgamento do AGRG no HC 435.092/SP, na sessão de 24/10/2018, manteve a orientação firmada no ERESP 1.619.087/SC quanto à impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direito, sendo indispensável, em tais casos, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal. 5. Agravos regimentais improvidos.

(STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.260.924; Proc. 2018/0056235-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 11/06/2019; DJE 25/06/2019)

– destaquei

__________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O roubo qualificado, nos termos do art. 157, § 3º, I, do Código Penal, é crime hediondo e se configura quando a violência empregada na conduta delitiva resulta em lesões corporais de natureza grave, como incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração do parto. 2. A existência de prova robusta e harmônica, incluindo a confissão do réu durante a audiência de custódia, afasta a alegação de insuficiência de provas e confirma a condenação por roubo majorado pela lesão corporal grave (art. 157, § 3º, I, do Código Penal). 3. A culpabilidade exacerbada, evidenciada pelas circunstâncias do crime, consistentes em golpes efetuados pelo acusado, com instrumento perfurocortante, contra a vítima, depois que esta caiu ao chão, estando indefesa, justifica a valoração negativa na dosimetria da pena.
4. A incapacidade laboral da vítima por mais de 30 dias é circunstância que qualifica o crime de roubo, conforme previsão do §3º do artigo 157 do Código Penal. Havendo, ainda, risco de morte da vítima, em decorrência de várias estocadas em seu abdome, constatado em laudo pericial, cabível a valoração desfavorável das consequências do crime.
5. A confissão espontânea realizada pelo réu durante a audiência de custódia deve ser considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. 6. Se o réu é primário, possui quase todas as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo contrária apenas a culpabilidade e as consequências do crime, e a pena fixada for inferior a 08 anos, deve ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

(TJDF; ACR 0732794-24.2024.8.07.0001; Ac. 1986587; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 03/04/2025; Publ. PJe 11/04/2025)

– destaquei

Logo, procedo com a reforma da sentença no sentido de valorar negativamente as
consequências do crime
.

Resumidamente, considerando os fatos acima expostos, acolho a insurgência ministerial em relação à primeira fase da dosimetria do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §3º CP, em relação a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime.
Mantenho incólume o cálculo da pena nos demais aspectos.

Em vista disso, passo ao cálculo dosimétrico.

Na
primeira fase
da dosimetria, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, majoro a pena em 1/8 sobre o intervalo da pena cominada ao delito (correspondente à 1 ano, 4 meses e 15 dias para cada circunstância judicial), e
fixo a

pena-base
em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na
segunda etapa
dosimétrica, diante da ausência de circunstâncias agravantes, aplico as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto) para cada uma, resultando na
pena intermediária
de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria,
ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fixo a

pena definitiva

em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Por fim, em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as duas penas, que resultam na
pena definitiva
de

9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão
e 50
(cinquenta) dias-multa.

Registro que a pena deverá ser mantida, inicialmente, em regime
fechado
, a teor do art. 33 § 2º, alínea “a”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena arbitrada da seguinte forma:
(I)
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal,
(II)
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 157, § 3º, I, do Código Penal que, em concurso material de crimes, resultam na pena definitiva de
(III)

9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.